Tribunal: TJDFT
Processo: 0728480-92.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFESSORA. DESCABIDA A CONTAGEM ESPECIAL DE TEMPO DE SERVIÇO E DE CONTRIBUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE INOCORRÊNCIA DE ATUAÇÃO NA EDUCAÇÃO BÁSICA. OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO DO IMPLEMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A APOSENTADORIA. DESCABIDA A CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. A controvérsia incide sobre o direito da professora autora à contagem especial do tempo para a aposentadoria, nos termos do arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da CRFB/1988, durante o período de desempenho de atividades na Fundação Brasileira de Teatro, e também sobre a condenação do Distrito Federal ao pagamento de abono de permanência.
3. A situação em tela visa a aplicação do texto original da CRFB/1988, se diferenciando daquelas demandas nas quais se pretende o enquadramento da atividade de professor como penosa, na forma da Lei 3.807/1960 e do Decreto 53.831/1964, Quadro Anexo, Item 2.1.4, anteriores à EC 18/1981.Tal distinção se faz imprescindível, pois, em relação aos períodos anteriores a EC 18/1981, o STF admite a conversão do tempo de serviço especial em comum (ARE 703.550 RG, Relator: Min. Gilmar Mendes, julgado em 2/10/2014, Repercussão Geral - Mérito, p. 21-10-2014).
4. A Emenda Constitucional n. 18/1981 previa a aposentadoria do professor com a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo. A CRFB/1988 também estabelece a aposentadoria do professor com a natureza jurídica de aposentadoria por tempo de contribuição, com redução de tempo.
5. Aplica-se ao caso o posicionamento relacionado à inexistência de direito adquirido a regime jurídico aos que no tempo da alteração legislativa ainda não completaram os requisitos para a aposentadoria, exigindo-se, portanto, desde a EC 20/1998, a atuação do professor em instituição de educação básica para a contagem especial do tempo especial de serviço/contribuição.
6. Precedente: “[...] 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário, aplicando-se à aposentadoria a norma vigente à época do preenchimento dos requisitos para a sua concessão.. 2. In casu, acertada a decisão agravada ao reformar o acórdão recorrido, o qual afirmava a irretroatividade da norma constitucional, visto que tal entendimento é dissonante do que tem afirmado este Tribunal. [...]. (RE 413405 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 24/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-045 DIVULG 09-03-2015 PUBLIC 10-03-2015)
7. Nesse sentido: “[...] 1. A aposentadoria rege-se pela lei vigente à época do preenchimento de todos os requisitos conducentes à inatividade. [...].” (MS 26646, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 29-05-2015 PUBLIC 01-06-2015).
8. Acerca da aposentadoria dos professores e da aplicação da legislação vigente no momento da implementação dos requisitos necessário para a aposentadoria, ressalta-se o seguinte posicionamento jurisprudencial: “[...] 7. Tese firmada como representativa da controvérsia, consentânea com o entendimento do STF lastreado sob a sistemática da repercussão geral: Incide o fator previdenciário no cálculo da renda mensal inicial de aposentadoria por tempo de contribuição de professor vinculado ao Regime Geral de Previdência Social, independente da data de sua concessão, quando a implementação dos requisitos necessários à obtenção do benefício se der após o início da vigência da Lei 9.876/1999, ou seja, a partir de 29/11/1999. [...].”. (REsp 1799305/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021).
9. Não obstante o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, tenha ampliado a abrangência da função do magistério para fins de contagem especial de tempo de serviço, é certo que, em qualquer situação, as atividades deverão ter sido exercidas em estabelecimentos de ensino básico (educação infantil, no ensino fundamental e médio), hipótese em que não se enquadra o tempo de serviço prestado na Fundação Brasileira de Teatro (ID 31007115 - Pág. 2).
10. Destarte, haja vista a inocorrência de demonstração de que a parte autora continuou em atividade após ter completado o tempo para a aposentadoria, descabida a condenação do réu ao pagamento de abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da CF e art. 114 da Lei Complementar n. 840/2011.
11. Recurso conhecido e improvido.
12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), esses fixados em R$1.000,00 (mil reais) por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
13. A súmula de julgamento servira como acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.